Tribunal: CARF
Processo: 10680.736862/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.736862/2022-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.735 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
PROGRESSO ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.736862/2022-30
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 4.289/4.317 e 4.624/4.652) interposto pela
responsável solidário FABIANA CARDOSO LEE em face do Acórdão no 1301-001.606 (fls.
4.027/4.058), proferido no PAF no 15504.018302/2010-11, o qual negou provimento ao recurso
de ofício e aos recursos voluntários dos sujeitos passivos com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO PARCIAL. PIS/COFINS.
Restando comprovado que a douta turma julgadora de primeira instância, diante dos
argumentos promovidos pelos recorrentes, efetivamente identificou nos autos casos em
que, de acordo com as expressas disposições da Lei 10.925/2004, mostra-se indevida a
exigência das contribuições para o PIS e a COFINS em decorrência das isenções ali
então especificamente tratadas, mostrando-se, portanto, perfeitamente regular os ajustes
promovidos.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. TERMO INICIAL.
Nos termos do entendimento esposado no REsp 973.733SC, de observância obrigatória
por força do art. 62 A do Regimento Interno, o prazo decadencial qüinqüenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inciso I do art.
173 do Código Tributário Nacional), nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. À
evidência, nos casos de dolo, fraude ou simulação, igual regra deve ser aplicada, haja
vista a excepcionalidade prevista no parágrafo 4o do art. 150 do diploma legal
referenciado (Código Tributário Nacional). Assim, tratando-se, no caso concreto, de
fatos geradores ocorridos a partir de dezembro de 2004, à evidência, o 1o dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado a que alude o
pronunciamento judicial é o dia 1o de janeiro de 2006, eis que, se considerado o dia 1o
de janeiro de 2005, o termo inicial previsto na norma que serviu de suporte torna-se
inaplicável.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPUTAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Se a autoridade executora do procedimento de fiscalização logra êxito na demonstração
da relação direta de determinada pessoa com as situações que constituem fatos
geradores das obrigações tributárias, resta configurada a sujeição passiva, sendo
autorizada, assim, a inclusão de referida pessoa no pólo passivo das obrigações
formalizadas.

Por bem resumir o litígio, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
Trata-se, nos presentes autos, de autuações lavradas contra a empresa PROGRESSO
ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., indicando a verificação, no
caso, de “omissão de receitas”, identificadas pelos agentes da fiscalização a partir de
atuação fiscal especificamente instaurada, cognominada como “Operação Castelhana”,
identificando que a referida empresa, desde a sua composição, é constituída por pessoas
que não possuem qualquer capacidade econômica, apresentando-se, na verdade, como
meros “laranjas” dos efetivos e verdadeiros usuários e executores do esquema.
A omissão de receitas, pelo que se verifica, teve como suporte a existência de
movimentação bancária em valores que não condiziam com as informações fiscais
apresentadas pela contribuinte, e, ainda, a comprovação da existência de “Notas Fiscais
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

Paralelas”, circundado, ainda, pelo fato de que a empresa-contribuinte, na verdade,
teria sido constituída como instrumento para a manutenção de atividades fraudulentas.
Vejamos:
Da irregularidade na constituição da empresa
Da leitura dos elementos apresentados, verifica-se que, instaurada a fiscalização, no
local onde deveria estar estabelecida a empresa não pode ser ela localizada,
identificando-se ali outros agentes que não teriam qualquer conhecimento do paradeiro
da fiscalizada.
De acordo com as informações constantes do Termo de Verificação Fiscal, a empresa
teria sido criada com o intuito de ser uma subsidiária oculta da sua controladora, a Pink
Alimentos do Brasil Ltda, tendo como seus sócios, à época da constituição, os Senhores
Sebastião Mauricio Alves de Sousa, com 99% das quotas, e Antonio Tavares Dias, com
1%.
Do histórico societário, verifica-se que em 12.12.2003, Antonio Tavares transferiu suas
quotas para Willian Antonio Rosa. Em 12.12.2003, o Sr. Sebastião retira-se da
sociedade e o Sr. Willian fica com 100% das quotas e faz uma injeção de capital. Em
05.07.2004, o Sr. Willian transfere 20% das quotas a Reginaldo Soares Coutinho. Em
16.07.2004 aumenta-se o capital em R$ 2.700.000,00, cuja integralização se deu
supostamente em moeda no mesmo dia.
O Sr. Willian, segundo as informações apresentadas, teria adquirido a empresa por
R$600.000,00 e injetado mais R$300.000 em 12.12.2003. Permaneceu como sócio
unitário até a quinta alteração contratual em 05.07.2004, quando passou 20% de suas
quotas para o Sr. Reginaldo, que por elas teria pagado R$ 180.000,00. E em 16.08.2004
foi feito novo aporte de capital no montante de R$2.880.000,00.
Entretanto, o suposto sócio não possuía capacidade econômica nem bens que lhe
permitissem realizar tamanha integralização. O Sr. Willian residia e pelo que consta
ainda reside em bairro humilde, em rua próxima ao aterro sanitário de Belo Horizonte.
Tal residência não condiz com a condição de possuidor de R$2.880.000,00 em dinheiro.
Não consta nenhuma movimentação financeira nas DCPMF dos bancos, o que indica
que tal quantia não passou por sua conta bancária. O Sr. Willian não possuía nada além
das cotas da Progresso e seu único rendimento declarado provém da retirada pró-labore.
Tal acréscimo nem foi declarado na DIRPF. Portanto, há indícios fortes de que foram
simuladas as alterações contratuais pelas quais os aportes foram declarados.
Verificou-se no Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS que seu grau de
instrução é a 4a série do 1o grau incompleta, e que os últimos três empregos de carteira
assinada foram de empregado de conservação e limpeza, gari e porteiro ou zelador.
É semelhante a situação do Sr. Reginaldo, pois também não possuía bens que lhe
proporcionassem a vultosa quantia necessária para aquisição das cotas e para o posterior
aporte de capital. Em sua declaração de pessoa fisica não consta a propriedade dessas
cotas. De acordo com a última alteração contratual, o sr. Reginaldo e o Sr. Willian
residem no mesmo local. Portanto a ele se aplicam as observações anteriores a respeito
da residência do último.
Em face dessas verificações, e, ainda, das informações obtidas e resguardadas por sigilo
nos documentos relacionados à cognominada Operação Castelhana, foi então
identificado que a empresa “Progresso”, na verdade, fora constituída para atuar como
subsidiária do Grupo Pink Alimentos, nos termos ali então especificamente
apresentados.
A partir dessas informações, entenderam os agentes da fiscalização pela
responsabilização das empresas vinculadas a Grupo Pink Alimentos e seus “sócios de
fato”, sendo relevante destacar, em relação a este ponto, o seguinte e específico trecho
contido no relatório apresentado pela r. decisão de origem, descrita a partir dos registros
constantes no TVF:
A responsabilidade solidária — Pink Alimentos do Brasil Ltda e seus sócios de fato
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

• A Progresso era controlada e gerida por meio de funcionários da Pink e por ordem dos
diretores de fato desta, a saber: Paulo Victor Cardoso, Adalberto Cardoso e Marcelo
Pereira Cardoso, conforme relatório reservado de maio de 2006 (fls. 215 a 219). Era o
também por Fabiana Cardoso Lee, filha de Adalberto Cardoso, que detinha procuração
para gerir a empresa e assinar cheques. Na ficha cadastral da conta no Banco Bradesco
declarou-se como gerente comercial da Progresso (vide fls. 17, 19 e 20 do anexo I, e
amostra de cheques assinados pela Sra. Fabiana entre 2004 e 2007 a fls. 106 do anexo I).
• Também confirma a subordinação da Progresso ao Grupo Pink e aos seus sócios o fato
de que eram os Srs. Adalberto e Paulo Victor os fiadores dum contrato de desconto de
títulos firmado com o Banco do Brasil (anexo I, fls. 96 e 97). Na ficha cadastral consta
que eles seriam os contatos da empresa, além de o Sr. Ricardo (empregado da Pink anexo
I, fls. 106).
• A empresa oficialmente possuía apenas uma funcionária: Ronne Rozemberg de Souza, a
qual trabalhara antes na Invicta Com. e Distribuição de Gêneros Alimentícios Ltda a partir
de 01.11.2001 (pertencente ao Grupo Pink). Além disso ela é irmã de outra empregada do
grupo Pink, o que demonstra que este é o empregador comum.
• Os documentos apreendidos durante a Operação Castelhana estavam no estabelecimento
da Pink, conforme termo de deslacração, exame de documentos, constatação e lacração
datado de 18.09.2008, lavrado em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido
pela Justiça Federal (ver anexo V, fls, 2 a 42). A constatação de que vasta documentação
contábil e financeira da Progresso estava na
posse do grupo Pink é a primeira e mais robusta prova da ligação entre as empresas.
• Entre esses documentos salientam-se as procurações, contratos sociais, livros,
documentos contábeis, notas fiscais, cheques e documentos bancários, papéis relativos à
participação em licitações, cujos pormenores são descritos e analisados nas páginas 6 a 10
do termo de verificação fiscal.
Documentos comuns da Progresso e da Pink
• O que se procura provar com os documentos apreendidos é a estreita relação da
Progresso com a Pink, que consiste em ser a primeira subsidiária integral da segunda, ou
seja, os verdadeiros sócios da Progresso eram os verdadeiros sócios da Pink. A prova
dessa relação pode ser obtida por qualquer meio, ao passo que as provas acima
discriminadas se mostram bastante robustas. O artigo 987 do atual Código Civil disciplina
a matéria. Embora já revogado, o artigo 305 do Código Comercial Brasileiro disciplinava
antes o assunto e trazia algumas presunções de relação de sociedade e serve de referência
de provas indiciárias.
• Documentos apreendidos no estabelecimento da Pink demonstram exatamente a relação
promiscua e comum a que se refere o artigo 305 do Código Comercial, principalmente
relatórios, balanços, expedientes, relação de representantes e telefones úteis, emails,
solicitações e documentos de identidade que fazem referências a ambas empresas,
conforme pormenorizado nas páginas 11 e 12 do termo de verificação fiscal.
Destaca-se, entre outros, o relatório reservado de maio de 2006, no qual constam como
membros do conselho de administração da Pink Paulo Victor Cardoso, Adalberto
Cardoso e Marcelo Pereira Cardoso,
• Nesse relatório consta ainda que as empresas Alibra, Progresso, Invicta e Alnutri
pertencem ao grupo Pink (fls. 215 a 221).
• Portanto, fica evidenciada a sujeição integral da Progresso à administração da Pink, e
devem ser responsabilizadas nos termos do artigo 124, inciso I, e do artigo 135, do CTN,
as seguintes pessoas: a) Pink Alimentos do Brasil Ltda, CNPJ 17.238.718/000202; b)
Paulo Victor Cardoso, na qualidade de sócio de fato da Pink e da Progresso e de
igualmente administrador de fato; c) Adalberto Cardoso, na qualidade de sócio de
fato da Pink e da Progresso e de igualmente administrador de fato; d) Marcelo
Pereira Cardoso, na qualidade de sócio de fato da Pink e da Progresso e de
igualmente administrador de fato; e) Fabiana Cardoso Lee, que é filha de Adalberto
Cardoso, aparece como procuradora da empresa e se declarava como gerente
comercial.
Promovida a lavratura dos respectivos autos de infração, foram então devidamente
intimada a contribuinte, bem como, também, todos os responsáveis aqui indicados,
sendo de relevante destaque que a empresa PROGRESSO ALIMENTOS
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Manteve-se completamente silente, apenas
se verificando nos autos as defesas construídas pelos “responsáveis” indicados,
seguindo, em cada caso, a linha de defesa pertinente, nos termos então devidamente
analisados no relatório da r. decisão de origem.
Analisando os termos das defesas apresentadas, por sua vez, entendeu a douta 3a Turma
da DRJ/BHE pela Procedência Parcial do Lançamento, em acórdão que assim então
ficou especificamente ementado:
(...)
Em razão da exoneração parcial apontada, da decisão recorre de ofício a douta
autoridade julgadora de origem, nos termos do art. 21, parágrafo 1o do Decreto
70.235/72.
Regularmente intimada a contribuinte (Progresso Alimentos Importação e Exportação
Ltda – que não impugnou), bem como também os respectivos responsáveis, por estes
últimos foram então apresentados os competentes Recursos Voluntários, valendo, em
relação a eles, especificamente destacar o seguinte:
(...)
Fls. 3914 – FABIANA CARDOSO LEE
Após fazer apontamentos a respeito do auto lavrado e da fiscalização desenvolvida em
relação à contribuinte e à empresa “Pink Alimentos do Brasil Ltda.”, destaca que dos
termos apresentados consta a sua atuação como “administradora” da empresa Progresso
Alimentos porque “detinha procuração para gerir a empresa”.
- Que na verdade a recorrente era empregada da empresa PINK Alimentos, e nela,
exercia a função de gerente de vendas, geralmente representando a empresa PINK e
outras empresas em processos de licitação.
- Que não se encontra no autos, em lugar algum, qualquer documento que comprove que
a recorrente teria “poderes especiais” para gerir a empresa PROGRESSO
ALIMENTOS.
- Que a decisão de primeira instância, analisando as razões de sua impugnação,
reconhece que os poderes conferidos à impugnante não a qualificariam como
administradora de fato da contribuinte, mas manteve a imputação de responsabilidade,
exclusivamente, sob o frágil fundamento de que “os poderes concedidos para a
abertura e movimentação de contas bancárias transcendem aos que ordinariamente se
concedem a um empregado de posição de somenos importância na empresa”.
- Que diversos outros empregados das empresas apontadas também detinham poderes
como aqueles apontados, mas não tiveram a imputação de responsabilidade pelos
créditos tributários. A responsabilidade imputada à recorrente, verifica-se, decorreria do
fato de ela ser uma das filhas dos fundadores da empresa Pink Alimentos (“FAMÍLIA
CARDOSO”), o que, definitivamente, não pode prevalecer.
- Que o lançamento seria nulo, por não indicar, especificamente, qual o motivo e o
fundamento próprio para a responsabilidade tributária imputada.
- Que as provas que embasam o lançamento foram obtidas de forma ilícita,
especificamente porque a autorização judicial para a quebra de sigilo, concedida nos
autos do processo que tratou da “Operação Castelhana”, apenas abarcava os
denunciados contidos naqueles autos.
- Que a própria DRJ, ao pretender refutar os argumentos apresentados em sua
impugnação, apenas cita os nomes dos Srs. Victor Cardoso, Adalberto Campos e
Marcelo Pereira Cardoso, não demonstrando, em momento algum, qual seria a objetiva
atuação da recorrente.
- Que teria ocorrido a decadência do direito da Fazenda Pública de promover o
lançamento em relação aos fatos ocorridos entre novembro/2004 a outubro/2005.
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

- Ultrapassadas as ponderações preliminares, a recorrente destaca então que, em seu
recurso, tratará – exclusivamente -, da imputação da responsabilidade tributária.
- A partir dessas considerações, passa então a analisar as disposições normativas
próprias do campo da responsabilidade (de terceiros) no âmbito do direito tributário,
realçando, em suas considerações, a exegese do art. 128 do CTN.
- A partir daí, então, destaca as disposições do Art. 135, inciso III do CTN, analisando,
então, os limites próprios da responsabilidade de diretores, gerentes e representantes da
pessoa jurídica, destacando aí, então, o entendimento doutrinário e jurisprudencial a
respeito da matéria, sobretudo no que tange à necessidade objetiva de demonstração dos
atos praticados pelos apontados terceiros para, então, somente aí se viabilizar a
aplicação da hipótese contida naquele dispositivo, destacando, sobretudo, a
impossibilidade de sua aplicação fundada , exclusivamente, no simples inadimplemento
tributário.
- Na análise do caso, destaca a recorrente, verifica-se que a simples existência de
procuração em seu nome não se mostra suficiente para a configuração da prática
objetiva de qualquer ato, devendo este ser então devidamente demonstrado, o que
efetivamente não foi na presente vertente.
- Que os instrumentos de mandato considerados nos autos referiam-se, tão somente, a
poderes de representação para a participação em procedimentos licitatórios, e, ainda, a
movimentação de valores mantidos em uma conta corrente, poderes esses próprios para
o desenvolvimento das atividades de seu contrato, de forma idêntica a todos os demais
procuradores da empresa.
- Que nos autos não restou demonstrado nenhum elemento capaz de admitir a imputação
de responsabilidade da recorrente em relação aos referidos créditos tributários, a não ser
o fato de ser ela filha do Sr. Adalberto Cardoso.
- Que os poderes a ela outorgados em absolutamente nada desvirtuam a sua atuação
como mera “empregada” (nunca possuindo qualquer poder de “gestão”) da contribuinte,
estando, assim, submetida ao comando dos diretores da empresa, e, por isso, não
podendo de forma alguma, ser considerada como responsável pelas imputadas infrações.
- “Quem cumpre ordens, só age em nome de seus superiores e não pode ser
responsabilizado da forma como pretende a malfadada autuação”.
- Que a recorrente reside e sempre residiu na cidade de São Paulo-SP (provas juntadas
aos autos), não podendo nunca ter exercido gestão numa empresa sediada na cidade de
Belo HorizonteMG.
- Após todas as considerações a respeito da impossibilidade de imputação da pretendida
responsabilidade tributária, passa então a discorrer pela inaplicabilidade da multa
majorada de 150%, sobretudo ante a aplicação de meras presunções, sem que restasse
demonstrado qualquer possibilidade de configuração de dolo da recorrente.
- Os únicos atos apontados pela fiscalização, insiste a recorrente, são atos praticados por
outras pessoas, nunca por ela própria.
- Requer, assim, a desconstituição da responsabilidade tributária apontada.
Recebidos os autos para apreciação e julgamento, entendeu este Colegiado, em
09/04/2013, pela conversão do julgamento em diligência, por meio da Resolução no
1301000.103, determinando-se o sobrestamento do feito até a final decisão a ser
proferida nos autos do RE 601314 (Relator: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI),
tendo em vista a discussão aqui apontada a respeito da regularidade da quebra de sigilo
bancário efetivada (LC 105/2001), e, no caso, a aplicação das disposições do parágrafo
1o do Art. 62a do RICARF.

Tramitado o feito, foi proferido o referido Acórdão no 1301-001.606, negando
provimento aos recursos voluntários.
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

A Fazenda Nacional foi cientificada dessa decisão e apresentou embargos de
declaração, o qual foi admitido e julgado por meio do Acórdão no 1301-001.973 (fls. 4082).
Naquela ocasião, a Turma Julgadora reconheceu omissão quanto ao fundamento da decisão que
negou provimento ao recurso de oficio. A omissão foi suprida e o acórdão lá embargado foi
ratificado, sem efeitos infringentes. Cientificada dessa última decisão, a Fazenda Nacional não
apresentou recurso.
Cientificado dessa última decisão em 03/06/2016 (fls. 4129), o responsável
tributário MARCELO PEREIRA CARDOSO apresentou o seu recurso especial em 20/06/2016.
Já FABIANA CARDOSO LEE, cientificada em 07/06/2016 (fls. 4154), interpôs recurso especial
em 21/06/2016.
Também cientificados do Acórdão no 1301-001.973, apresentaram embargos de
declaração os responsáveis tributários PAULO VICTOR CARDOSO (fls. 4.141) e
ADALBERTO CARDOSO (fls. 4.159), os quais foram admitidos e julgados por meio do
Acórdão no 1301-002.262 (fls. 4.390) sem efeitos infringentes. Na sequencia cada um destes
responsáveis apresentou recursos especial.
Despacho de fls. 4.729/4.757 negou seguimento aos recursos especiais de
MARCELO PEREIRA CARDOSO, PAULO VICTOR CARDOSO e ADALBERTO
CARDOSO e deu seguimento ao de FABIANA CARDOSO LEE, nos seguintes termos:
(...)
2. FABIANA CARDOSO LEE (fls. 4288 e fls. 4623)
A recorrente aponta uma única alegada divergência, relativa ao entendimento sobre a
sua participação na gestão da empresa contribuinte. Segundo a recorrente, os fatos
apontados nos autos que deram ensejo a sua responsabilização não configuram excesso
de poder, de forma que não seria aplicável a ela o artigo 135 do CTN, conforme o
seguinte excerto (fls. 4294):
(...)
Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão contrariou o entendimento adotado
nos Acórdãos no 1302.00-854, no 1302-001.516 e no 1201-001.153. Apesar de o
recorrente ter apontado três acórdãos paradigmas, apenas os dois primeiros são passíveis
de análise, por força do comando contido no §7o do artigo 673 do Regimento Interno do
CARF.
O Acórdão no 1302.00-854, primeiro indicado, adotou a seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE.
A atribuição de responsabilidade deve demonstrar o vínculo responsável ao crédito
tributário.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
(...)
Diante do acima verificado, entendo que o primeiro paradigma não é apto para
estabelecer a divergência pretendida.
O segundo paradigma apresentado, Acórdãos no 1302-001.516, adotou a seguinte
ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. INTERESSE COMUM. ATO CONTRÁRIO À LEI
OU COM EXCESSO DE PODERES. PROVA.
Inexistentes, nos autos, provas de que a pessoa física apontada como responsável
tributária tenha praticado atos contrários à lei ou com excesso de poderes, em relação à
procuração que lhe outorgava poderes junto à instituição financeira, tão somente; ou
que. por outra vertente, tenha se beneficiado das receitas auferidas pela pessoa jurídica e
não oferecidas à tributação, de tal forma a caracterizar o interesse comum na situação
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

que constitua o fato gerador: deve ser afastada essa pessoa física do polo passivo da
relação jurídico-tributária.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
As procurações públicas (fls. 307/310) outorgadas ao Sr. Jefferson. de fato com amplos e
genéricos poderes, são específicas para representação da outorgante junto ao Banco
Bradesco S/A, não se podendo inferir, daí, que também possam significar poderes para
administrar a totalidade dos negócios da pessoa jurídica. Não encontro, nos autos,
qualquer afirmação ou prova de que o Sr. Jefferson tenha atuado como administrador da
pessoa jurídica ou que tenha praticado atos de gestão (a menos dos aspectos financeiros),
muito menos provas que possam levar a considerá-lo como sócio de fato, como chegou a
afirmar o Fisco. Na qualidade de mandatário junto ao Banco Bradesco. não há provas de
que tenha praticado atos com infração à lei ou com excesso de poderes.
A análise da declaração de rendimentos da pessoa física do Sr. Alberto Mucciolo, apesar
de relevante, não é conclusiva no sentido de que ele não estava à frente dos negócios da
empresa e que se tratasse de interposta pessoa. Aliás, quanto aos negócios da empresa,
quase nada se sabe.
Ainda, devo registrar que não comungo do entendimento esposado pela Autoridade
Julgadora em primeira instância (fl. 654), de que "[...] a falta de recolhimento do tributo
constitui, por si só, uma ilicitude, porquanto configura o descumprimento de um dever
jurídico decorrente de leis tributárias [...]". Esse entendimento conduziria à conclusão de
que qualquer infração tributária que causasse a falta de recolhimento de tributo
ensejaria a responsabilidade do administrador, conclusão essa que não se coaduna com
a melhor interpretação da legislação. Mesmo que, por hipótese, se pudesse admitir o
contrário, não há provas de que o Sr. Jefferson administrasse a empresa e não se lhe
poderia imputar a autoria das omissões de receitas.
Por último, a reforçar a inexistência de prova de atos contrários à lei, observo que o
próprio Fisco (talvez de forma contraditória) deixou de aplicar a multa qualificada,
mandatória sempre que verificados atos dolosos tendentes a ocultar os fatos geradores
tributários ou a modificar suas características.
Comparando as situações fáticas dos dois processos contrapostos, aqui também
verificam-se algumas semelhanças: o responsável tributário é parente próxima do
proprietário da empresa, possuía procuração para movimentar contas bancárias e
exerceu esse poder, embora sem excesso ou infração. Apenas uma diferença é evidente:
a fiscalização não apontou os poderes de gerência que o responsabilizado no processo
paradigma exercia na empresa; por outro lado, a responsabilizada no presente processo
representou a empresa em processos de licitação.
Entendo que há uma equivalência fática entre os dois processos, suficiente para
estabelecer a divergência de interpretações da legislação tributária, a qual situo na
determinação do seu alcance, seja para atingir os autores de atos de gerência lato sensu,
quando há infração configurada, ou seja para alcançar apenas os autores de atos de
gerência com excesso de poder ou infração à lei.
Em tempo, saliento que a recorrente ainda faz menção aos Acórdãos no 107-08.791 (fls.
4313) e no 104-22.977, mas estes não podem ser tratados como paradigmas de
divergência, seja porque seriam o quarto e o quinto paradigmas, o que não é permitido,
conforme já salientado acima, seja porque trata de dispositivo legal (art. 124 do CTN)
diferente daquele que fundamenta a decisão em tela (art. 135 do CTN).
Por fim, verifico que a petição de fls. 4623 reproduz a petição de fls. 4288, esta aqui
usada como referência.
Diante do exposto, entendo que o primeiro paradigma apresentado não é hábil para
estabelecer a divergência reclamada, mas o recurso deve ser admitido em razão do
segundo paradigma apresentado.
(...)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, opino no sentido de NEGAR SEGUIMENTO aos recursos especiais
dos responsáveis tributários MARCELO PEREIRA CARDOSO, PAULO VICTOR
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

CARDOSO e ADALBERTO CARDOSO e no sentido de DAR SEGUIMENTO ao
recurso especial da responsável tributária FABIANA CARDOSO LEE.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 4.759/4.780).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da responsabilidade
solidária de FABIANA CARDOSO LEE.
Em seguida houve requerimento de desistência recursal de PINK ALIMENTOS
DO BRASIL LTDA. (fls. 4.785 e 4.843/4.845), em virtude de adesão ao PERT, bem como
apresentação de Agravos por parte de PAULO VICTOR CARDOSO e ADALBERTO
CARDOSO (fls. 4.903/4.918) e ESPÓLIO DE MARCELO PEREIRA CARDOSO (fls.
4.923/4.942), tendo sido estes rejeitados (fls. 4.990/5.012).
O Apelo da responsável solidária Fabiana Cardoso Lee foi encaminhado para esta
C. CSRF para julgamento neste processo apartado (cf. fls. 5.103).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nessa situação particular, nota-se que o voto do Relator foi no sentido de afastar a
responsabilidade solidária da Recorrente, in verbis:
Analisando os autos, tanto em relação às argumentações da recorrente, dos agentes da
fiscalização, ou ainda, daqueles constantes da r. decisão de primeira instância, verifico
que o primeiro ponto de ataque mantido seria decorrente do fato de que a referida
recorrente seria detentora de “Procuração”, conferindo-lhe poderes plenipotenciários
para a gestão da empresa PROGRESSO.
A respeito desse ponto específico, devo destacar, já há tempos me tenho manifestado
nas sessões deste conselho por não verificar pelo simples fato da existência de
“mandato” (instrumento de procuração) a possibilidade de configuração das hipóteses
do Art. 135, inciso III do CTN.
Na verdade, na linha já há tempos assente pela doutrina civilista, a concessão de
mandato representa, por si, efetivo e verdadeiro exercício de direito potestativo do
mandante, que, inclusive, sequer demanda a necessidade de concordância do
mandatário.
(...)
A existência do mandato, por si só, a meu ver, não acarreta, por si só, a conclusão de
que o agente esteja inteiramente vinculado aos fatos praticados pelos mandantes.
Na verdade, a responsabilidade do mandatário, em cada caso, deverá ser apurada de
acordo com os atos por ele então especificamente praticados.
Tais considerações aqui se fazem relevantes, sobretudo porque, nos autos, em momento
algum se verifica a efetiva comprovação da realização de um ato que, por si, importe em
consideração de ato contrário à lei ou aos estatutos.
(...)
De tudo o que analisamos nos autos, o que se verifica – fora a existência de
procurações, ou, ainda, o fato de ser parte integrante da “Família Cardoso”, os atos
praticados teriam sido então, exclusivamente, os de estar habilitada para a
movimentação de valores constantes em contas bancárias, sendo, nos autos,
efetivamente indiscutível essa consideração.
A par de tudo o que sustentado, e, também, de todas as considerações trazidas pela
decisão de primeira instância, com todas as vênias, não consigo vislumbrar como
suficiente para o reconhecimento da responsabilidade tributária, o simples fato de que
determinado agente possua poderes de movimentação de contas correntes.
Essa ponderação aqui se faz relevante e necessária, sobretudo porque, não raras vezes,
nas mais diversas estruturações empresariais existentes no Brasil, verifica-se a presença
de agentes que possuam, sim, autorização para a administração de haveres financeiros,

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

sem que isso importe, necessariamente, no reconhecimento de que esses sujeitos sejam
então os dirigentes da empresa.
Aliás, tendo em vista as muitas necessidades diárias das pessoas jurídicas, sobretudo
naquelas que atuem em várias localidades, não é raro que, por vezes, mostre-se
perfeitamente possível a constituição de uma “conta” especificamente direcionada a um
determinado campo de atuação, mantendo-se, perfeitamente, o controle dos montantes
ali então movimentados.
Com todas as vênias, considerar que a recorrente (FABIANA CARDOSO LEE) seja
possível responsável pelo montante do crédito tributário apurado, exclusivamente, por
possuir procurações, por estar habilitada a movimentar uma determinada conta bancária
e/ou ainda por ser parente de um dos dirigentes da empresa PINK, com toda a certeza, a
meu sentir importa em verdadeiro alargamento da possibilidade de responsabilização
tributária contida no Art. 135, inciso III do CTN, o que, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência pátria, há tempos encontra-se superado.
A par de todas essas considerações, entendo que, ao contrário da conclusão atingida em
relação aos demais recorrentes, no presente caso, entendo não restar devidamente
comprovada a materialização da hipótese contida nas disposições do Art. 135, inciso III
do CTN, sobretudo por não vislumbrar, no caso, qual seria, efetivamente, o ato
praticado pela recorrente como sendo decorrente de “excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos”, concluindo então, no caso, pela impossibilidade de
manutenção da responsabilidade tributária a ela imputada, e, assim, devendo então ser
regularmente desconstituída.
Assim, em relação ao Recurso Voluntário interposto pela Sra. FABIANA CARDOSO
LEE, encaminho o meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO, afastando, assim, a
imputação de responsabilidade tributária com base nas disposições do Art. 135, inciso
III do CTN.

Do voto vencedor do acórdão ora recorrido, por sua vez, extrai-se que:
No que diz respeito à imputação de responsabilidade tributária à Sra. Fabiana Cardoso
Lee, a Turma Julgadora, distanciando-se do pronunciamento do Ilustre Conselheiro
Relator, alinhou-se ao decidido em primeira instância, eis que entendeu que foram
colacionados aos autos elementos justificadores da adoção da medida.
O ato decisório recorrido, para manter a responsabilidade tributária da Sra. Fabiana
Cardoso Lee, assinalou que referida senhora participou ativamente dos procedimentos
ilícitos apurados pela Fiscalização, pois, embora fosse apenas uma empregada da
empresa PINK, empresa esta supostamente independente da fiscalizada, atuou como
representante da autuada em processos de licitação e ainda recebeu poderes para abrir e
movimentar contas bancárias. Registra a decisão que a Sra. Fabiana Cardoso Lee
apresentava-se como gerente comercial ou de vendas, sendo irrelevante se da fiscalizada
ou da empresa PINK, haja vista o fato de a PINK ser a controladora de fato da autuada.
Documentos reunidos ao processo comprovam que a referida senhora emitiu cheques no
período de 2004 a 2007, em quantidade e valores significativos.
A alegação de que ela sempre atuou cumprindo ordens superiores e sem extrapolar os
limites dos poderes que lhe foram conferidos pela procuração, não encontra respaldo
nos autos, eis que pelo que foi reunido pela Fiscalização resta induvidoso o seu
conhecimento acerca das ilicitudes praticadas.
Como se vê, o fato de a Sra. Fabiana Cardoso Lee ser filha de um dos principais
dirigentes de fato do Grupo PINK, diferentemente do que parece ter entendido o Ilustre
Conselheiro Relator, não constituiu, por si só, elemento essencial à imputação de
responsabilidade promovida pela Fiscalização, embora não seja sequer razoável
imaginar que ela, em virtude dessa relação familiar e do fato de ter atuado de forma
efetiva na empresa fiscalizada, desconhecesse as fraudes perpetradas.
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

Pelas razões expostas, decidiu o Colegiado rejeitar a alegação de decadência e manter a
responsabilidade tributária imputada à Sra. Fabiana Cardoso Lee.

Como se nota, prevaleceu o entendimento de que a fiscalização teria comprovado
a participação direta de Fabiana Cardoso Lee nos ilícitos fiscais descritos pela fiscalização. Para
tanto, além do instrumento de mandato e vínculo de parentesco, a decisão fundamentou a
manutenção da solidariedade em provas específicas, notadamente a sua atuação como
representante da autuada em processos de licitação, poderes para abrir e movimentar contas
bancária, tendo ainda assinado cheques, no período autuado, em quantidade e valores
significativos.
O paradigma (Acórdão no 1302-001.516 – fls. 4.346/4.364), por seu turno,
analisando autuação de IRRF e IRPJ e Reflexos por arbitramento de lucros, afastou a
solidariedade lá imputada com a seguinte motivação:
(...)
Não encontro nos autos prova suficiente do interesse comum na situação que constituiu
o fato gerador dos tributos. Quanto às receitas omitidas, quantificadas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, essa prova seria bastante difícil, visto
que o fato gerador, propriamente, é desconhecido, somente alcançável pelo Fisco
mediante o uso da presunção autorizada por lei. Quanto às receitas de aplicações
financeiras, também omitidas, mas apuradas mediante prova direta, não há provas de
que o Sr. Jefferson tenha delas se beneficiado. O Fisco não apontou qualquer retirada da
empresa por parte dessa pessoa, nem que houvessem sido adquiridos em seu nome
quaisquer bens ou direitos, de tal forma a conduzir à conclusão de que se teria
beneficiado das omissões de receitas. Quanto ao imóvel adquirido pelo Sr. Alberto
Mucciolo, principal titular (98%) da pessoa jurídica e pai do recorrente Sr. Jefferson,
com recursos supostamente emprestados por este último, também não encontro provas
de que os fatos não tenham ocorrido dessa forma. O Fisco não afirma diretamente,
muito menos prova, que o Sr. Jefferson não teria recursos para emprestar a seu pai, nem
que os recursos houvessem sido subtraídos ou que tivessem origem na pessoa jurídica
Laser Tech.
O mesmo se pode dizer quanto à existência de obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
As procurações públicas (fls. 307/310) outorgadas ao Sr. Jefferson, de fato com amplos
e genéricos poderes, são específicas para representação da outorgante junto ao Banco
Bradesco S/A, não se podendo inferir, daí, que também possam significar poderes para
administrar a totalidade dos negócios da pessoa jurídica. Não encontro, nos autos,
qualquer afirmação ou prova de que o Sr. Jefferson tenha atuado como administrador da
pessoa jurídica ou que tenha praticado atos de gestão (a menos dos aspectos
financeiros), muito menos provas que possam levar a considerá-lo como sócio de fato,
como chegou a afirmar o Fisco. Na qualidade de mandatário junto ao Banco Bradesco,
não há provas de que tenha praticado atos com infração à lei ou com excesso de
poderes.
A análise da declaração de rendimentos da pessoa física do Sr. Alberto Mucciolo,
apesar de relevante, não é conclusiva no sentido de que ele não estava à frente dos
negócios da empresa e que se tratasse de interposta pessoa. Aliás, quanto aos negócios
da empresa, quase nada se sabe.
Ainda, devo registrar que não comungo do entendimento esposado pela Autoridade
Julgadora em primeira instância (fl. 654), de que "[...] a falta de recolhimento do
tributo constitui, por si só, uma ilicitude, porquanto configura o descumprimento de um
dever jurídico decorrente de leis tributárias [...]". Esse entendimento conduziria à
conclusão de que qualquer infração tributária que causasse a falta de recolhimento de
tributo ensejaria a responsabilidade do administrador, conclusão essa que não se
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

coaduna com a melhor interpretação da legislação. Mesmo que, por hipótese, se pudesse
admitir o contrário, não há provas de que o Sr. Jefferson administrasse a empresa e não
se lhe poderia imputar a autoria das omissões de receitas.
Por último, a reforçar a inexistência de prova de atos contrários à lei, observo que o
próprio Fisco (talvez de forma contraditória) deixou de aplicar a multa qualificada,
mandatória sempre que verificados atos dolosos tendentes a ocultar os fatos geradores
tributários ou a modificar suas características.
Por todo o exposto, considero que deve ser dado provimento ao recurso, quanto a este
ponto, para afastar o Sr. Jefferson Mucciolo do polo passivo da obrigação tributária.

Verifica-se, assim, que a responsabilidade solidária desse caso comparado restou
afastada sob a premissa de que não haveria prova de que a pessoa incluída no pólo passivo teria
exercido poderes de gestão financeira ou de administrador (sócio de fato).
Outro fato considerado relevante foi o de que o Fisco sequer teria qualificado a
multa de ofício.
Trata-se, contudo, de situação incomparável para a finalidade pretendida pela
Recorrente, afinal nesse caso concreto a Turma Julgadora entendeu que teria restado
demonstrados tanto a gerência financeira (houve emissão de cheques pela solidária) quanto
administrativa (representou a empresa autuada em licitações). E a multa foi qualificada, ao
contrário do caso cotejado. Daí a dessemelhança fático-jurídica que impede a caracterização do
dissídio.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A exigência decorre da constatação de omissão de receitas baseada em
movimentação bancária em valores que não condiziam com as informações fiscais apresentadas
pela contribuinte, e, ainda, a comprovação da existência de “Notas Fiscais Paralelas”, apurando-
se que a pessoa jurídica autuada foi constituída por interpostas pessoas e seria subsidiária oculta
de Pink Alimentos do Brasil Ltda. Houve imputação de responsabilidade aos diretores de fato
Paulo Victor Cardoso, Adalberto Cardoso e Marcelo Pereira Cardoso, bem como à procuradora
Fabiana Cardoso Lee, filha de Adalberto Cardoso.
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

A autoridade julgadora de 1a instância apenas afastou exigências de Contribuição
ao PIS e de Cofins, reconhecendo isenção prevista na Lei no 10.925/2004. Já o Colegiado a quo
assim decidiu no Acórdão no 1301-001.606:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício, NEGAR PROVIMENTO, pelo voto de qualidade,
em relação aos Recursos Voluntários interpostos por Paulo Victor Cardoso, Marcelo
Pereira Cardoso e Adalberto Cardoso, vencidos os Conselheiros, Valmir Sandri, Edwal
Casoni de Paula Fernandes Júnior e Carlos Augusto de Andrade Jenier (Relator) e, por
maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto por
Fabiana Cardoso Lee, vencido, em relação a este, o Conselheiro Carlos Augusto de
Andrade Jenier (Relator). Para redigir os respectivos votos vencedores, designado o
Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães. Fizeram sustentação oral os advogados
Guilherme Araújo de Oliveira OAB/MG no 144.193, representando os responsáveis
solidários Paulo Victor Cardoso, Marcelo Pereira Cardoso e Adalberto Cardoso e Flávio
Machado Visctor Dias OAB/MG no 99.110, representando a responsável solidária
Fabiana Cardos Lee.
Houve embargos de declaração por ambas as partes, mas nos pontos em que
acolhidos não tiveram efeitos infringentes. Os recursos especiais de Paulo Victor Cardoso,
Marcelo Pereira Cardoso e Adalberto Cardoso não tiveram seguimento. Apenas o recurso
especial de Fabiana Cardoso Lee teve seguimento, com base no paradigma no 1302-001.516,
porque:
Comparando as situações fáticas dos dois processos contrapostos, aqui também
verificam-se algumas semelhanças: o responsável tributário é parente próxima do
proprietário da empresa, possuía procuração para movimentar contas bancárias e
exerceu esse poder, embora sem excesso ou infração. Apenas uma diferença é evidente:
a fiscalização não apontou os poderes de gerência que o responsabilizado no processo
paradigma exercia na empresa; por outro lado, a responsabilizada no presente processo
representou a empresa em processos de licitação.
Entendo que há uma equivalência fática entre os dois processos, suficiente para
estabelecer a divergência de interpretações da legislação tributária, a qual situo na
determinação do seu alcance, seja para atingir os autores de atos de gerência lato sensu,
quando há infração configurada, ou seja para alcançar apenas os autores de atos de
gerência com excesso de poder ou infração à lei.
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso, apontando que não há similitude
fática entre os casos comparados.
Os elementos de semelhança apontados no exame de admissibilidade, de fato,
estão presentes nos acórdãos comparados. Contudo, nota-se no voto condutor do acórdão
recorrido referências fáticas que, ausentes no paradigma, resultaram no afastamento da
responsabilidade tributária lá discutida.
De fato, para além de a recorrente ser parente próxima do proprietário da
empresa, possuir procuração para movimentar contas bancárias e exercer esse poder, não é
possível afirmar que o fez sem excesso ou infração, porque o voto condutor do recorrido assim
conclui:
No que diz respeito à imputação de responsabilidade tributária à Sra. Fabiana Cardoso
Lee, a Turma Julgadora, distanciando-se do pronunciamento do Ilustre Conselheiro
Relator, alinhou-se ao decidido em primeira instância, eis que entendeu que foram
colacionados aos autos elementos justificadores da adoção da medida.
O ato decisório recorrido, para manter a responsabilidade tributária da Sra. Fabiana
Cardoso Lee, assinalou que referida senhora participou ativamente dos procedimentos
ilícitos apurados pela Fiscalização, pois, embora fosse apenas uma empregada da
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

empresa PINK, empresa esta supostamente independente da fiscalizada, atuou como
representante da autuada em processos de licitação e ainda recebeu poderes para abrir e
movimentar contas bancárias. Registra a decisão que a Sra. Fabiana Cardoso Lee
apresentava-se como gerente comercial ou de vendas, sendo irrelevante se da fiscalizada
ou da empresa PINK, haja vista o fato de a PINK ser a controladora de fato da autuada.
Documentos reunidos ao processo comprovam que a referida senhora emitiu cheques no
período de 2004 a 2007, em quantidade e valores significativos. A alegação de que ela
sempre atuou cumprindo ordens superiores e sem extrapolar os limites dos poderes que
lhe foram conferidos pela procuração, não encontra respaldo nos autos, eis que pelo que
foi reunido pela Fiscalização resta induvidoso o seu conhecimento acerca das ilicitudes
praticadas.
Como se vê, o fato de a Sra. Fabiana Cardoso Lee ser filha de um dos principais
dirigentes de fato do Grupo PINK, diferentemente do que parece ter entendido o Ilustre
Conselheiro Relator, não constituiu, por si só, elemento essencial à imputação de
responsabilidade promovida pela Fiscalização, embora não seja sequer razoável
imaginar que ela, em virtude dessa relação familiar e do fato de ter atuado de forma
efetiva na empresa fiscalizada, desconhecesse as fraudes perpetradas.
Pelas razões expostas, decidiu o Colegiado rejeitar a alegação de decadência e manter a
responsabilidade tributária imputada à Sra. Fabiana Cardoso Lee.
A recorrente assevera que agiu sem excesso ou infração, mas a conclusão acerca
da ausência desta evidência no paradigma se dá, justamente, porque, como apontado no exame
de admissibilidade, a fiscalização não apontou os poderes de gerência que o responsabilizado
no processo paradigma exercia na empresa. No presente caso, para além de a responsabilizada
no presente processo representou a empresa em processos de licitação, ela também gerenciava a
movimentação financeira da autuada, e se apresentava como gerente comercial ou de vendas.
Importa ter em conta que os créditos tributários pelos quais a recorrente está
sendo responsabilizada decorrem da atuação da autuada como subsidiária oculta de Pink
Alimentos do Brasil Ltda, mediante sua constituição por interpostas pessoas, sem localização no
endereço cadastral e figurando em processos licitatórios. Os elementos reunidos no
estabelecimento de Pink Alimentos do Brasil Ltda na “Operação Castelhana” identificaram não
só a autuada, mas também as empresas Alibra, Invicta e Alnutri como integrantes do Grupo
Pink.
É este o contexto, portanto, no qual Fabiana Cardoso Lee gerencia a
movimentação financeira desta pessoa jurídica e a representa em processos licitatórios,
participando de atividades da pessoa jurídica em face das quais constata-se omissão de receitas
de revenda de mercadorias com emissão de notas fiscais paralelas, omissão de receitas de
revenda de mercadorias apuradas com base em informações do fisco de Minas Gerais e com base
em notas fiscais originais, para além de omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, e também se apura o uso de laranjas desde sua gênese,
em criação de uma empresa operada totalmente nas dependências da Pink, sede do grupo, pelo
seu setor administrativo. Como bem exposto na síntese da acusação fiscal deduzida no relatório
da decisão de 1a instância:
A simulação de eventos societários está nitidamente relacionada com os fatos geradores
que lhes são contemporâneos, o que justifica a qualificação da multa de oficio. Os
verdadeiros donos são os donos do Grupo Pink. Criaram a empresa em nome de
terceiros, movimentavam-na por meio de empregados da empresa-chefe do grupo e
mantinham toda a administração por meio de procurações. Assim, os verdadeiros sócios
tentam impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário, em especial sua garantia, o que
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

corresponde ao evidente intuito de fraude definido no artigo 71, inciso II, e no artigo 73,
ambos da Lei n° 4.502, de 1964.
É a atuação da responsável em tais circunstâncias que motivaram o Colegiado a
quo a concluir não ser razoável imaginar que ela, em virtude dessa relação familiar e do fato de
ter atuado de forma efetiva na empresa fiscalizada, desconhecesse as fraudes perpetradas.
Já no paradigma no 1302-001.516, como bem observa a PGFN, assim restou
consignado em seu voto condutor:
Não encontro, nos autos, qualquer afirmação ou prova de que o Sr. Jefferson tenha
atuado como administrador da pessoa jurídica ou que tenha praticado atos de gestão (a
menos dos aspectos financeiros), muito menos provas que possam levar a considera-lo
como sócio de fato, como chegou a afirmar o Fisco. Na qualidade de mandatário junto
ao Banco Bradesco, não há provas de que tenha praticado atos com infração à lei ou
com excesso de poderes.
Tratava-se, ali, de arbitramento dos lucros a partir de receitas presumidas em face
de depósitos bancários de origem não comprovada, além da exigência de IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa. Foi aplicada multa agravada, apenas,
e o responsável tributário arrolado foi apontado como sócio de fato em face da constituição da
pessoa jurídica por interpostas pessoas. Durante o procedimento fiscal, a pessoa jurídica alegou a
paralização de suas atividades e o furto dos documentos contábeis e fiscais para deixar de
apresentar o que lhe foi exigido.
O outro Colegiado do CARF, afirmando a necessidade de reconstituição da
escrituração que teria sido furtada, validou o arbitramento, a presunção de omissão de receitas e
a exigência de IRRF, bem como o agravamento da penalidade, mas afastou a responsabilidade
imputada sob os seguintes fundamentos expressos no Termo de Sujeição Passiva Solidária: i) o
responsável era filho do sócio majoritário da pessoa jurídica e tinha poderes para movimentar as
contas correntes e realizar operações financeiras em geral; ii) o pai do responsável era
aposentado e apresentava patrimônio de pouca expressão econômica, sendo o único imóvel lá
registrado proveniente de empréstimo de seu filho; iii) estaria evidenciado o responsável como
sócio de fato de pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas, justificando-se
responsabilidade pelos arts. 124, I e 135, II do CTN.
Diante de tais circunstâncias, o outro Colegiado do CARF não vislumbra provas
de interesse comum, por inexistir evidências de que o responsável tenha se beneficiado dos
valores movimentados nas contas correntes, bem como por não demonstrado que o Sr. Jefferson
não teria recursos para emprestar a seu pai, nem que os recursos houvessem sido subtraídos ou
que tivessem origem na pessoa jurídica Laser Tech.
Quanto à existência de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o outro Colegiado do CARF
observou que as procurações conferidas ao responsável não permitiram inferir que ele tinha
poderes para administrar a totalidade dos negócios da pessoa jurídica, para além da atuação junto
a instituição financeira, e a declaração de rendimentos do pai não seria conclusiva no sentido de
que ele não estava à frente dos negócios da empresa.
Relevante, ainda, observar que o voto condutor do paradigma ressalva também
que, a reforçar a inexistência de prova de atos contrários à lei, observo que o próprio Fisco
(talvez de forma contraditória) deixou de aplicar a multa qualificada, mandatória sempre que
verificados atos dolosos tendentes a ocultar os fatos geradores tributários ou a modificar suas
características.
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.736862/2022-30

Ou seja, o paradigma tem em conta imputação de responsabilidade tributária a
pessoa física que movimentou as contas bancárias a partir das quais se presumiu omissão de
receitas e pagamentos a beneficiários não identificados, e cujo pai aposentado era sócio da
pessoa jurídica. Ausente qualquer prova de benefício direto extraído da movimentação financeira
e de efetiva gerência das atividades, as quais sequer foram apuradas com vistas à imputação de
multa qualificada, o outro Colegiado do CARF decidiu afastar a responsabilidade tributária
imputada àquela pessoa física.
Como visto, no presente caso, para além da procuração para gerir movimentação
financeira, a recorrente, filha de um dos diretores de fato do grupo econômico e também
responsabilizado pelo crédito tributário, se apresentava como gerente de vendas e atuava em
processos licitatórios em face dos quais foram identificadas infrações tributárias submetidas a
multa qualificada.
Evidente, assim, que os casos comparados de distinguem em pontos determinantes
para as soluções divergentes adotadas. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
responsável Fabiana Cardoso Lee.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 5130
DF CARF MF
Original